Tribunal: STF
Processo: HC 154956
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal. 2. Réu que respondeu ao processo em liberdade, beneficiado por ordem de habeas corpus concedida por esta Corte. 3. Nova prisão preventiva decretada no início da sessão do Tribunal do Júri, em razão de reiterados embaraços ao processo. Novos fundamentos. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. 4. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 4. Irregularidades na sessão do Tribunal do Júri não constatadas a partir da prova pré-constituída nos autos. Impossibilidade de dilação probatória na estreita via do habeas corpus. 5. Ordem denegada.